Tribunal: STJ
Processo: 5114092-61.2021.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2201557 - RS
(2022/0277025-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: VALISERE E-COMMERCE LTDA
OUTRO NOME
: VALISERE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
EMBARGADO
: TWINS LEZAMA LTDA
ADVOGADO
: ROGER GUIMARÃES DE AZEVEDO - RS039480
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional, da aplicação,
por analogia, da Súmula n. 283 do STF, do óbice da Súmula n. 7 do STJ e da
inexistência de similitude fático-jurídica com o Tema n. 889 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à impugnação
específica dos fundamentos de inadmissão, inclusive sobre a aplicação da Súmula
n. 283 do STF; (ii) saber se há omissão sobre a possibilidade de execução de
sentença de improcedência com base no
I, do CPC; (iii) saber se há
art. 515,
omissão quanto aos precedentes invocados, em especial o Tema n. 889 do STJ e o
REsp repetitivo n.
; e (iv) saber se houve negativa de prestação
1.324.152/SP
jurisdicional por ausência de enfrentamento dos precedentes indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão sobre a impugnação específica: o acórdão analisou a
dialeticidade e manteve a incidência da Súmula n. 283 do STF por ausência de
ataque a fundamento autônomo.
5. Não há omissão quanto ao
I, do CPC: a decisão afastou a
art. 515,
exequibilidade em razão da natureza declaratória da sentença e preservou o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não há omissão sobre os precedentes: o acórdão concluiu pela ausência de
Documento eletrônico VDA57090283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0429fc95-8471-4ef7-ac53-b989aa1c5d41

similitude fático-jurídica com o Tema n. 889 do STJ e afastou o dissídio com o
repetitivo.
7. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: as questões foram enfrentadas de
modo suficiente, ainda que em sentido desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 11, 489, § 1o, IV, 505, I, 515, I e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II.
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0429fc95-8471-4ef7-ac53-b989aa1c5d41

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2201557 - RS
(2022/0277025-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: VALISERE E-COMMERCE LTDA
OUTRO NOME
: VALISERE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
EMBARGADO
: TWINS LEZAMA LTDA
ADVOGADO
: ROGER GUIMARÃES DE AZEVEDO - RS039480
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional, da aplicação,
por analogia, da Súmula n. 283 do STF, do óbice da Súmula n. 7 do STJ e da
inexistência de similitude fático-jurídica com o Tema n. 889 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à impugnação
específica dos fundamentos de inadmissão, inclusive sobre a aplicação da Súmula
n. 283 do STF; (ii) saber se há omissão sobre a possibilidade de execução de
sentença de improcedência com base no
I, do CPC; (iii) saber se há
art. 515,
omissão quanto aos precedentes invocados, em especial o Tema n. 889 do STJ e o
REsp repetitivo n.
; e (iv) saber se houve negativa de prestação
1.324.152/SP
jurisdicional por ausência de enfrentamento dos precedentes indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão sobre a impugnação específica: o acórdão analisou a
dialeticidade e manteve a incidência da Súmula n. 283 do STF por ausência de
ataque a fundamento autônomo.
5. Não há omissão quanto ao
I, do CPC: a decisão afastou a
art. 515,
exequibilidade em razão da natureza declaratória da sentença e preservou o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não há omissão sobre os precedentes: o acórdão concluiu pela ausência de
Documento eletrônico VDA56121466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:44
Código de Controle do Documento: 4b5bbfd6-e6a4-4ee5-9c66-9530b22b27df

similitude fático-jurídica com o Tema n. 889 do STJ e afastou o dissídio com o
repetitivo.
7. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: as questões foram enfrentadas de
modo suficiente, ainda que em sentido desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 11, 489, § 1o, IV, 505, I, 515, I e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II.
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
VALISERE E-COMMERCE LTDA (ou VALISERE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.) opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 170-175,
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento, com fundamento na inexistência de negativa de prestação
jurisdicional, na aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF, no óbice da
Súmula n. 7 do STJ e na ausência de similitude fático-jurídica com o Tema n. 889
do STJ, concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 170-171):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULA N. 283 DO STF E SÚMULA N. 7 DO STJ)
E AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O TEMA N. 889 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento,
por ausência de negativa de prestação jurisdicional, incidência, por analogia, da
Súmula n. 283 do STF, óbice da Súmula n. 7 do STJ e inexistência de similitude
com o Tema n. 889 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento que afastou o cumprimento
de sentença para cobrança de obrigação pecuniária em ação de sustação de protesto,
limitando os efeitos aos encargos de sucumbência.
3. A Corte de origem manteve a impossibilidade de cumprimento de sentença por se
Documento eletrônico VDA56121466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:44
Código de Controle do Documento: 4b5bbfd6-e6a4-4ee5-9c66-9530b22b27df

tratar de sentença meramente declaratória, sem comando condenatório, restringindo
os efeitos aos encargos de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se
houve impugnação específica capaz de afastar a incidência, por analogia, da Súmula
n. 283 do STF; (ii) saber se ocorreu negativa de prestação jurisdicional, por violação
dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, 505, I, e 11 do CPC; (iii) saber se
é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ diante da alegada revaloração jurídica à luz do
I, do CPC; e (iv) saber se há similitude fático-jurídica com o Tema n. 889
art. 515,
do STJ e dissídio com aresto paradigma, inclusive o REsp repetitivo n.
1.324.152/SP.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem examinou de modo claro e fundamentado a matéria, afastando
violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, 505, I, e 11 do CPC.
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF, diante da deficiência de
impugnação específica sobre fundamento autônomo do acórdão recorrido (sentença
meramente declaratória, sem comando condenatório), configurando vício de
dialeticidade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a tese remanescente demanda reexame do
conteúdo e dos efeitos da sentença de origem, o que implica revolvimento fático-
probatório.
8. Não há similitude fático-jurídica com o Tema n. 889 do STJ; a sentença não
reconhece obrigação certa, líquida e exigível, razão pela qual não há dissídio
caracterizado com os paradigmas citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta de forma suficiente as questões suscitadas, afastando
violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II, 505, I, e 11 do CPC. 2.
Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não impugna
fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido. 3. Incide a Súmula n. 7 do
STJ quando a pretensão demanda reexame da natureza e dos efeitos da sentença,
com revolvimento fático-probatório. 4. É inaplicável o Tema n. 889 do STJ se a
sentença é meramente declaratória e não reconhece obrigação certa, líquida e
exigível”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II,
505, I, 11, 515, I
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
no
STJ,
STJ,
AREsp n. 2.400.403/SP;
REsp n. 1.206.805/PR;
REsp n. 1.872.253/SP

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) teria havido efetiva impugnação específica dos fundamentos
de inadmissão, inclusive quanto à aplicabilidade da Súmula n. 283 do STF; b) teria
Documento eletrônico VDA56121466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:44
Código de Controle do Documento: 4b5bbfd6-e6a4-4ee5-9c66-9530b22b27df

havido omissão sobre a possibilidade de execução de sentença de improcedência
na forma do
I, do CPC; e c) teria havido omissão quanto aos precedentes
art. 515,
invocados, inclusive o Tema n. 889 do STJ e o REsp repetitivo n. 1.324.152/SP.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, nos termos do
parágrafo único, II, do CPC, e violação ao
§ 1o, VI, do CPC,
art. 1.022,
art. 489,
por ausência de enfrentamento dos precedentes indicados.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com efeitos
modificativos, a fim de prover o agravo.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 188).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado
(art. 1.022 do CPC de 2015).
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
impugnação específica dos fundamentos de inadmissão, inclusive quanto à Súmula
n. 283 do STF, teria sido suprimida.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 174):

A decisão agravada registrou que a petição recursal não combateu, de maneira
precisa, a premissa autônoma do acórdão de que a sentença apenas declarou a
inexistência de novação, sem reconhecer a exigibilidade do débito, não contendo
comando condenatório. Tal deficiência formal atraiu, por analogia, o óbice da
Súmula n. 283 do STF. Nesse contexto, permanece o vício de dialeticidade
evidenciado no decisum, cabendo manter a aplicação da Súmula n. 283 do STF.

Documento eletrônico VDA56121466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:44
Código de Controle do Documento: 4b5bbfd6-e6a4-4ee5-9c66-9530b22b27df

Como visto, no acórdão embargado consta que a tese de impugnação
específica foi analisada e mantida a aplicação da Súmula n. 283 do STF, com
fundamentação suficiente sobre a deficiência dialética.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à possibilidade de execução
de sentença de improcedência com base no
I, do CPC, não há como
art. 515,
acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a questão foi enfrentada sob a ótica da
natureza declaratória da sentença e da inexistência de obrigação certa, líquida e
exigível, o que afasta a força executiva própria.
Observe-se (fls. 174-175):

No tocante à pretensão de afastar a Súmula n. 7 do STJ sob o argumento de
simples revaloração jurídica, a decisão agravada assentou que, para infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conteúdo da
sentença de origem, redefinindo sua natureza jurídica e efeitos práticos, o que
demanda revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ. [...] Quanto à suposta similitude fático-jurídica com o Tema n. 889 do STJ e
ao dissídio indicado, a decisão agravada explicitou que, no caso concreto, não houve
reconhecimento de obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa; a
sentença é meramente declaratória e não ostenta força executiva própria.

Desse modo, a alegação de omissão sobre o
I, do CPC foi
art. 515,
devidamente analisada no acórdão, que afastou a exequibilidade em razão da
natureza da sentença e do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à alegada omissão quanto aos precedentes invocados,
inclusive o Tema n. 889 do STJ e o REsp repetitivo n.
no acórdão
1.324.152/SP,
embargado, a questão foi tratada de modo claro, ao concluir pela ausência de
similitude fático-jurídica com o paradigma repetitivo.
Documento eletrônico VDA56121466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:44
Código de Controle do Documento: 4b5bbfd6-e6a4-4ee5-9c66-9530b22b27df

Concluiu-se, nesse julgamento, que não houve reconhecimento de
obrigação certa, líquida e exigível na ação de sustação de protesto, razão pela qual
não se caracteriza dissídio com o Tema n. 889.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi enfrentado e rejeitado com base na natureza do título judicial
delineado.
Sustenta que há omissão sobre negativa de prestação jurisdicional.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, o acórdão embargado
examinou a matéria e afastou o vício, registrando que o Tribunal de origem
enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 173):

Conforme consta na decisão agravada, a negativa de prestação jurisdicional
foi afastada porque o Tribunal de origem examinou de forma clara e fundamentada
a questão controvertida, ainda que em sentido desfavorável à parte, não havendo
omissão apta a ensejar violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, parágrafo único, II,
505, I, e 11 do CPC. Ademais, foram reproduzidos trechos do acórdão e dos
embargos declaratórios, evidenciando resposta aos pontos suscitados.

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56121466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:44
Código de Controle do Documento: 4b5bbfd6-e6a4-4ee5-9c66-9530b22b27df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.201.557 / RS
Número Registro: 2022/0277025-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01982934220198217000
1982934220198217000
50855822020208210001
5085582202020821000170082263849 51140926120218217000 70082263849
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALISERE E-COMMERCE LTDA
OUTRO
NOME
: VALISERE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
AGRAVADO
: TWINS LEZAMA LTDA
ADVOGADO : ROGER GUIMARÃES DE AZEVEDO - RS039480
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALISERE E-COMMERCE LTDA
OUTRO NOME : VALISERE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADO
: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - SP168804
EMBARGADO : TWINS LEZAMA LTDA
ADVOGADO
: ROGER GUIMARÃES DE AZEVEDO - RS039480
TERMO
Documento eletrônico VDA57079064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: d13a70b7-2df2-4a97-8117-0354ca35fa2f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: d13a70b7-2df2-4a97-8117-0354ca35fa2f